Tribunal: STF
Processo: ARE 1387375
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO ÍNDICE DIVERSO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.317.982. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).  



    DESPACHO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Impugnação Cumprimento de sentença - Em 03.10.2019, o STF rejeitou os embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947/SE e, em razão disso, não houve modulação dos efeitos da decisão, do que se extrai a aplicação do IPCAE desde a promulgação da Lei n. 11.960/2009 - Nesse contexto, a correção monetária deverá ocorrer pela aplicação do IPCA-E, e os juros de mora devem observar o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança Recurso improvido.” (Doc. 3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 6).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem não poderia ter afastado o índice de correção monetária estabelecido no título executivo judicial sob o argumento de inconstitucionalidade da norma que o instituiu, sem a devida proposição de ação rescisória (Doc. 8). 



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral e negou-lhe seguimento quanto às demais matérias por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 12).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 53).



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 56, p. 6), em virtude da apresentação de manifestação da parte recorrida no sentido da ocorrência de suposto erro material no despacho de devolução pela sistemática da repercussão geral (Doc. 53), porquanto a matéria tratada no Tema 1.170 não guardaria relação com a controvérsia veiculada no presente recurso extraordinário (Doc. 56, p. 3-5).



    É o relatório. DECIDO.



    Em que pesem os argumentos expendidos na Petição 89.661/2022 (Doc. 56, p. 3-5), assevere-se que o próprio Ministro Nunes Marques, relator do RE 1.317.982, e os demais Ministros desta Suprema Corte têm considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária. Nesse sentido: RE 1.367.135 e ARE 1.368.045, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022 e 30/08/2022; ARE 1.360.746, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/02/2022; RE 1.378.555, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2022; ARE 1.361.501, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2022; ARE 1.376.019, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/04/2022; RE 1.382.672, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/06/2022; ARE 1.383.242, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/05/2022; RE 1.382.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2022; ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2021; e ARE 1.362.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2022.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino novamente a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para o devido cumprimento da sistemática da repercussão geral (Tema 1.170, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente